Tribunal: STF
Processo: RE 1537836
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-22
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Jacy Gonçalves de Brito interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPOSENTAÇÃO. ILEGALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL: RE N. 661256. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRREPETIBILIDADE DAS PARCELAS RECEBIDAS POR LIMINAR. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. 



    1. O INSS pretende a anulação de decisão que declarou direito à desaposentação e nova aposentadoria mais vantajosa à segurado que retornou ao trabalho após aposentadoria. Alega que o decisum rescindendo incorreu em violação frontal ao art. 18, 8 2º, da Lei 8.213/91. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, em julgado submetido à repercussão geral, considerou ser inviável o recálculo do valor da aposentadoria, por desaposentação, com o cômputo das contribuições vertidas após sua concessão, fixando a tese no sentido de que no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991. (REs ns. 661.256, 827.833 e 381.367, sessão do dia 26/10/2016). 



    3. No que se refere às parcelas do benefício previdenciário, afinal indevido, mas recebidas por força de decisão judicial, não se aplica o REsp 1.401.560/MT (adotado no regime do art. 543-C do CPC de 1973, relator para acórdão Ministro ARI PARGENDLER, julgado em 12/02/2014), em face da superveniência do julgamento do ARE 734242 agR (relator Ministro ROBERTO BARROSO, 1º T,DJe-175, pub. 08/09/2015), que afastou a reposição dos valores do benefício previdenciário recebidos em decorrência de decisão judicial. 



    4. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, depois do julgamento do STJ, adotou orientação diversa no que se refere aos benefícios previdenciários, estabelecendo que ‘1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes. 2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei nº 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 734242 agR, relator Ministro ROBERTO BARROSO, 1ª T,DJe-175, pub. 08/09/2015). 



    5. É improcedente o pedido de desaposentação; irrepetibilidade das parcelas recebidas por decisão judicial. 



    6. Rescinde-se o acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte na AC 0064808- 75.2012.4.01.3800/MG (juízo rescindens), por violação literal ao art. 18, 8 2º, da Lei 8.213/91. 



    7. Em novo julgamento, acolhe-se a apelacão do INSS e a remessa oficial para julgar improcedente o pedido formulado na AC 0032424-79.2014.4.01.3803/MG, sem reposição de valores recebidos pelo segurado. 



    8. Custas e honorários de sucumbência pelo réu/segurado, fixados estes últimos em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no §2º do art. 85 do NCPC. Com exigibilidade condicionada às hipóteses do §3º do art. 98 do NCPC, em razão da assistência judiciária gratuita deferida. 



    9. Ação rescisória procedente.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 201 da Constituição Federal, bem como à Súmula nº 343/STF.



    Aduz que “pretende a concessão de nova aposentadoria mediante renúncia de sua atual, utilizando o direito adquirido de se beneficiar de seu patrimônio jurídico, incorporado mediante contribuições vertidas ao regime geral da previdência após a atual aposentadoria, que se pretende renunciar”.



    Argumenta que “o acórdão rescindendo se baseou em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, motivo pelo qual o INSS demonstra mero inconformismo, incabível em ação rescisória. Inconformismo de quem simplesmente perdeu o prazo para recorrer aos tribunais superiores”.



    Afirma ser “incabível a presente ação rescisória, nos termos da Súmula 343, do STF”.



    Ressalta que “não desconhece o julgamento do STF acerca da desaposentação. Entretanto, permanece o interesse recursal pelo fato de que o próprio STF ressalvou a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “DECLARAR O NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA AO PRESENTE CASO, condenando o INSS a manter o direito reconhecido pela decisão rescindenda;” ou subsidiariamente, “requer seja dado provimento ao presente recurso extraordinário para [] ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO, determinando o retorno dos autos à ORIGEM, tendo em vista que o julgado do STF que embasou a decisão ainda não transitou em julgado e está pendente de MODULAÇÃO DOS EFEITOS, conforme expressamente manifestado pelos Ministros daquele Tribunal na sessão do dia 27/10/2016 e em razão dos Embargos de Declaração interpostos no STF”.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação rescisória proposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de Jacy Gonçalves de Brito, objetivando a “rescisão do acórdão da Primeira Turma desta Corte, na AC 0064808- 75.2012.4.01.3800/MG, originário da 19º Vara Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte/MG, que no mérito, determinou ao INSS que proceda ao cancelamento do atual benefício previdenciário de aposentadoria do segurado e lhe conceda novo benefício, com a contagem dos novos tempos de serviços da parte impetrante”.



    O Tribunal a Quo julgou “procedente o pedido rescisório para, rescindindo o v. acórdão proferido pela Primeira Turma na AC 0064808-75.2012.4.01.3800/MG (juízo rescindens), nos termos do art. 966, IX, 8 1º, do CPC, em novo julgamento (juízo rescisorium), dar provimento à apelação do INSS e à remessa oficial para, reformando a sentença da 19º VF/SJMG, julgar improcedente o pedido de renúncia à aposentadoria atual para fins de obtenção de novo benefício mais vantajoso, com o cômputo do período laborado após a concessão do primeiro benefício.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Inexistência de direito à desaposentação 



    Não havia, no meu entender, no sistema jurídico-previdenciário o que se convencionou nominar de desaposentação. 



    Com efeito, concernente à renúncia às prestações da aposentadoria, nada mais simples e legítimo, pois tendo o interessado condições de se manter sem o benefício previdenciário, dele abre mão, em favor da própria Previdência, e como se trata de direito disponível o direito à prestação, faz dele o segurado o que lhe aprouver, exercendo esse direito de disposição potestativamente. Renuncia-se ao direito, que daí para frente não é mais exercitado pelo seu antigo titular, porque o pressuposto do gozo e exercício do direito é o seu deferimento segundo os termos da lei, e por se tratar de direito regularmente deferido, os efeitos da renúncia se operam prospectivamente ao ato de vontade de disposição do direito. Até aqui, é indubitável o direito à renúncia às prestações do benefício. 



    Não tem, porém, o exercício do pretenso direito de renúncia ao benefício previdenciário o condão de desconstituir o ato administrativo de sua concessão, posto que praticado nos termos da lei e consoante a vontade do segurado, manifestada ao seu tempo. E como se trata de ato jurídico perfeito, não é possível desconstituir o ato de concessão da aposentadoria por mera renúncia, cujo efeito é prospectivo, remarque-se, e limitado às prestações, não sendo suscetível, por isso mesmo, de nova utilização do tempo de serviço já utilizado para a aposentadoria previdenciária, visando à revisão da renda mensal do benefício. 



    É bem verdade que o art. 12, § 4º, da Lei nº 8.212, prevê a hipótese de volta do trabalho pelo beneficiário de aposentadoria, sujeitando-o às contribuições respectivas, de modo que a lei admite a hipótese — e não poderia ser diferente, por seu cuidar de interesse pessoal de retorno ao mercado de trabalho — mas dá-lhe contorno jurídico específico. No art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213, afirma-se, com todas as letras, que o segurado que permanecer em atividade não terá direito a qualquer prestação da Previdência Social em decorrência do exercício dessa nova atividade. 



    Portanto, se há vedação a novo benefício, com muito mais razão não se pode contar esse tempo novo de contribuição para desconstituir o benefício já em fruição para transformá-lo em outro, mais vantajoso que seja. 



    Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim como a deste Tribunal, fosse no sentido de que é possível a desaposentação, e assim muito se decidiu, o fato é que a questão foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, cf., entre outros, Recurso Extraordinário n. 661.256, relator Ministro ROBERTO BARROSO, no qual se admitiu a repercussão geral da controvérsia. 



    A questão, afeta ao Supremo Tribunal Federal, ao julgamento dos RE's ns. 661.256, 827.833 e 381.367, considerou inviável o recálculo do valor da aposentadoria, por desaposentação, com o cômputo das contribuições vertidas após sua concessão, fixando a seguinte tese: 



    No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991. (sessão do dia 26/10/2016). 



    Portanto, a conclusão derradeira, da Suprema Corte, é pela improcedência do pedido de desaposentação, exatamente como este relator sempre defendeu e restava sempre vencido. 



    Assim, impõe-se rescindir o julgado e proferir novo acórdão, julgando-se improcedente o pedido.” 



    Pois bem.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE nº 661.256/SC, feito paradigma do Tema nº 503 da Repercussão Geral, no qual se discutia a possibilidade de conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação, fixou a seguinte tese:



    “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”.



    O acórdão desse julgado está assim ementado:



    “Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC)” (DJe de 28/09/2017).



    No julgamento dos segundos embargos de declaração opostos contra esse julgado, o Plenário desta Corte decidiu modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data daquele julgamento (06/02/2020), bem como declarou a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até aquele marco. Confira-se a ementa desse julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO AO INSTITUTO DA REAPOSENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA TESE, UNICAMENTE PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO, PARA PRESERVAR AS HIPÓTESES RELATIVAS ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A DATA DESTE JULGADO. 1. Embargos de declaração em face de acórdão que tratou do Tema 503 da repercussão geral: ‘Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação’. 2. A parte embargante alega omissão no julgado, que teria deixado de abordar o instituto conhecido como ‘reaposentação’. 3. Embora o resultado final do julgamento não tenha sido favorável à recorrente, a ‘reaposentação’ foi, sim, tratada no acórdão embargado. 4. Para fins de esclarecimento, sem alteração no que foi decidido, recomenda-se ampliar a tese de repercussão geral, incluindo-se o termo ‘reaposentação’. 5. Diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, reputa-se desnecessária a devolução dos valores recebidos, até a proclamação do resultado do julgamento destes embargos de declaração. 6. Em relação aos segurados que usufruem da desaposentação em razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento destes embargos declaratórios, considera-se legítima a modulação dos efeitos, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Vencido, em parte, o Ministro Redator para o Acórdão, unicamente quanto ao marco temporal. 7. Embargos de Declaração conhecidos para dar-lhes provimento parcial, para: a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”; b) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; c) declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento” (DJe 13/11/2020, grifei)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “In casu, o ora agravante ingressou em 19/12/2012, com o MS n.º 0064808-75.2012.4.01.3800, perante a 19º Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, visando à obtenção de sua desaposentação, com a renúncia ao benefício previdenciário que estava percebendo do Instituto Nacional do Seguro Social. Devidamente processada a ação, foi concedida a segurança pelo Tribunal Regional Federal da 1º Região, que deferiu ao ora agravante o direito à desaposentação, inclusive sem a devolução de valores por ele percebidos no gozo do benefício previdenciário, com trânsito em julgado em 22/06/2016.” 



    Conforme de depreende, o acórdão rescindendo teve seu trânsito em julgado em 22/06/2016, anteriormente, portanto, ao julgamento do referido embargos declaratórios que promoveu a modulação dos efeitos do acórdão embargado (06/02/2020).



    Esse o quadro, verifica-se que a Corte de origem não observou a modulação dos efeitos estipulada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 503 da Repercussão Geral, razão pela que o acórdão recorrido merece reforma.



    Nesse sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.518.139/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/10/2024; RE nº 1.454.398/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/05/2024; RE nº 1.448.215/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/08/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem profira novo julgamento observando a modulação de efeitos promovida no julgamento do Tema nº 503 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente